Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710082-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que (i) prestasse atendimento imediato aos beneficiários de seus planos de saúde, que estivessem em prazo de carência contratual e necessitassem de tratamento médico de emergência ou urgência, em especial àqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus, e (ii) criasse canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça – via e-mail, telefone e whatsapp – a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais, sob pena de multa diária para cada uma das obrigações (ID 24685204 – p. 105/107 e ID 24685204 – p. 169). Em suas razões recursais, sustentou a agravante, preliminarmente, a necessidade da ANS e da União integrarem o polo passivo da lide. No mérito, em suma, repisou que a sua atuação está pautada nos ditames da ANS. Asseverou que a Lei 9.656/98 autoriza a fixação de períodos de carência pelas operadoras de saúde, enquanto a Resolução CONSU regulamenta as situações de cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência. Discorreu sobre o equilíbrio atuarial e a necessidade de se observar o princípio da separação dos poderes. Citou jurisprudência em abono às suas teses. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, postulou a reforma do decisum, revogando-se a tutela de urgência. Preparo regular (ID 24685201). O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (ID 24873985). A agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 25777801). Inconformada, interpôs agravo interno (ID 26499083), deixando a agravada de apresentar contrarrazões, consoante certidão de ID 28003762. Ao ID 27900401, a agravante peticionou reafirmando os argumentos apresentados em sede recursal, e apresentando novo documento, consistente em Parecer Atuarial indicando impacto econômico-financeiro negativo, com risco do encerramento das atividades da operadora, diante da ausência de previsão legal e contratual para atuação nos termos determinados pela decisão agravada. Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pelo não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto (ID 28780793). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De fato, em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de litispendência com ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor da SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A (ID 101738239 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora